Tribunal: CARF
Processo: 12448.726031/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Paula Giglio
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.726031/2013-47
RESOLUÇÃO
3401-002.920 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOURBON OFFSHORE MARÍTIMA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1.293 (STJ), nos termos do
disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Relatora

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia de Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo Correia de Lima
Macedo (Presidente), Laércio Cruz Uliana Júnior, George da Silva Santos, Celso José Ferreira de
Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, e Ana Paula Giglio.

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.920 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726031/2013-47
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 11-061.881
exarado pela 8a Turma da DRJ/Recife, em sessão de 20/02/2019, que julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada.
A Autoridade Fiscal lavrou Auto de Infração contra a empresa Bourbon Offshore
Marítima, relativo ao período de 2009 a 2010, resultando em um crédito tributário no valor de R$
5.601.708,18. imputando-lhe a prática das seguintes infrações:
(i) não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre
operações que executar – mercadoria quantificadas incorretamente (R$ 3.793.391,403 referente à
multa de 1% do valor aduaneiro da mercadoria quantificada incorretamente na unidade de medida
estatística, prevista no art.84, II da MP no 2158-35, de 2001),
(ii) omissão ou informação inexata ou incompleta (R$ 1.779.203,23 referente à multa
de 1% do valor aduaneiro por prestação de informação inexata prevista nos artigos 69 e 81, IV, da Lei no
10.833, de 2003),
(iii) embaraço à fiscalização (R$ 5.000,00 referente à multa por embaraço à fiscalização,
prevista no art.107, inciso IV, alínea "c" do Decreto-Lei no 37, de 1966),
(iv) descumprimento de manutenção em boa guarda os documentos fiscais (R$
4.113,58 devido à multa de 5% do valor aduaneiro por descumprimento da obrigação de manter em boa
guarda os documentos relativos às transações que realizou ou de apresentá-los à fiscalização, prevista nos
artigos 70 e 71 da Lei no 10.833, de 2003),
(v) não apresentação de documentos e arquivos fiscais (R$20.000,00 referente à
multa prevista no art.107, inciso IV, alínea "b" do Decreto-Lei no 37, de 1966).

De acordo com o Relatório Fiscal, a empresa que a época dos fatos era denominada
Delba Marítima Navegação S/A importou temporariamente partes e peças destinadas ao reparo
de embarcações, bem como algumas embarcações de propriedade de empresas estrangeiras,
através do regime aduaneiro especial de admissão temporária para utilização econômica, sob o
amparo de contratos de afretamento firmados com empresa detentora de concessão de
exploração e produção de petróleo e gás. A Fiscalização determinou que para estas operações o
primeiro método de valor da transação supostamente não poderia ser indicado em importações
realizadas sob o amparo de regime de admissão temporária, uma vez que não há compra/venda
de mercadorias. Verificou, ainda a quantificação incorreta na unidade estatística utilizada, além
de deixar de apresentar documentação solicitada, deixar de manter em boa guarda a
documentação relativa às operações realizadas e embaraço à fiscalização.

A autuada foi cientificada do Auto de Infração para o qual apresentou
tempestivamente sua impugnação em 18/07/2013 (fls 1.874/1.906), na qual insurge-se , em breve
síntese, contra os seguintes pontos:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.920 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726031/2013-47
3
- preliminar de nulidade por violação ao devido processo legal para rejeição do
primeiro método de valoração aduaneira;
- primazia do primeiro método;
- inexistência de previsão legal quanto ao método aplicável aos regimes
aduaneiros especiais e o direcionamento para o primeiro método;
– ausência de dano ao Erário;
- todas as peças e embarcações teriam sido corretamente identificadas e
quantificadas nas respectivas declarações de importação;
- impossibilidade de exigência das multas pela violação aos princípios da boa-fé,
segurança jurídica, confiança do administrado, verdade material, proporcionalidade e
razoabilidade;
- bis in idem nos casos de quantificação incorreta das mercadorias na unidade
estatísticas e omissão e prestação de informações inexatas ou incompletas.

Em 20/02/2019, a 8a turma da DRJ/REC proferiu o Acórdão no 11-061.881 no qual,
por unanimidade de votos indeferiu parcialmente a Impugnação apresentada pela interessada,
exonerando o crédito de R$ 5.000,00 referente à multa por embaraço à fiscalização e mantendo
as demais multas.

Irresignada, a parte veio a este colegiado, através do Recurso Voluntário de fls
2.026/2.060, no qual alega em síntese as mesmas questões levantadas na Impugnação, deixando
apenas de se manifestar a respeito do embaraço à fiscalização.

VOTO
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Conforme relatado a sanção lançada no auto de infração instaurada em razão da
lavratura pelo fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37, de 1966 (com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003).
Trata-se de sanção de cunho aduaneiro. A respeito deste tema, a Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.920 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726031/2013-47
4
prescrição intercorrente incide nos processos administrativos de apuração de infrações
aduaneiras que permaneçam paralisados por mais de três anos, in verbis:
“A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as
seguintes teses, no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
(Destacou-se)

Com base nos fatos acima descritos e diante da imposição regimental prevista nos
termos do RICARF/2023 abaixo transcrita, deve o presente processo ter seu julgamento
sobrestado:
“Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.”
(Destacou-se)

Tendo em vista que a interessada propôs sua impugnação em 18/07/2013 a qual
somente foi julgada em 20/02/2019 (cuja ciência se deu em 01/04/2019), proponho sobrestar a

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.920 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726031/2013-47
5
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio